Tribunal: TJES
Processo: 5014772-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014772-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA FRANCISCO BRAGA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014772-42.2023.8.08.0012

RECORRENTE:
LUCIANA FRANCISCO BRAGA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE OBRIGAR O BANCO A FAZER ACORDO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCIANA FRANCISCO BRAGA em face de BANCO DO BRASIL SA.

Em síntese, a parte autora
narra que possui apartamento financiado perante o banco réu, com saldo negativo de R$2.673,00. Afirma que ganha auxílio Brasil no valor de R$600,00, não tendo condições de arcar com todas as suas despesas. Menciona que passou por procedimentos cirúrgicos e mesmo após tratamento, ainda não possui condições para voltar ao trabalho. Assim, pede a suspensão das cobranças e renegociação do débito.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos autorais, dando por meritoriamente resolvida a causa, com sustentáculo no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8135736 , a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando a possibilidade do parcelamento judicial de dívidas além da previsão do artigo 916 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que a recorrente defende que o Código de Defesa do Consumidor autoriza o parcelamento de dívidas/revisão contratual quando a cobrança se torna abusiva. No entanto, observando os pedidos feitos em sede de inicial, apreende-se que a autora não deseja a revisão de seu contrato e sim a suspensão das cobranças do financiamento, uma vez que não possui capacidade econômica para arcar com suas dívidas e manter o mínimo para sua subsistência.

Apesar de entender que a situação em que se encontra a recorrente, não é da competência do Poder Judiciário suspender a cobrança de uma dívida legal e que não se apresenta abusiva.

Dessa forma, não é possível conceder o pedido da recorrente, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Dando seguimento ao feito e adentrando ao mérito, vê-se que não assiste razão à autora, uma vez que não há qualquer previsão legal que autorize a suspensão da dívida e a imposição do recebimento do débito na forma indicada por ela, nem mesmo o CDC, reconhecidamente protecionista.

Pelo contrário, a previsão legal é de que, ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, não pode o credor ser obrigado a receber, por partes, se assim não se ajustou (art. 314, CC). Assim, não pode este juízo obrigar o réu a suspender as cobranças e promover a renegociação das parcelas da dívida na forma pretendida pela autora, porquanto não foi convencionado entre as partes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)